Tribunal: TCU
Processo: 023.668/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11411/2021-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Hélio Sabino da Silva emitido pela Fundação Universidade de Brasília e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que as análises empreendidas pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip detectaram a inclusão irregular nos proventos de parcelas decorrentes decisões judiciais referentes a planos econômicos; considerando o disciplinamento contido no Acórdão 1857/2003-TCU-Plenário , confirmado pelo Acórdão 961/2006-TCU-Plenário , segundo o qual, em atos que contemplem parcelas relativas a planos econômicos, compete ao Tribunal considerá-los ilegais e negar-lhes o registro, porquanto os pagamentos da espécie não se incorporam à remuneração em caráter permanente, pois têm natureza de antecipação salarial, conforme o enunciado 322 da Súmula do TST; considerando o entendimento igualmente firmado nos sobreditos acórdãos no sentido de que não representa afronta à coisa julgada a decisão posterior deste Tribunal que afaste pagamentos oriundos de sentenças judiciais cujo suporte fático de aplicação já se tenha exaurido; considerando ainda que, conforme jurisprudência pacífica tanto no âmbito do STJ como do STF, não há que se falar em direito adquirido a regime de vencimentos, de forma que alterações posteriores devem absorver as vantagens decorrentes de decisões judiciais cujo suporte fático já se tenha exaurido, resguardada a irredutibilidade remuneratória (e.g., MS 13.721-DF/STJ, MS 11.145-DF/STJ, RE 241.884-ES/STF, RE 559.019-SC/STF, MS 26.980-DF/STF); considerando que diversos foram os normativos que, de alguma forma, alteraram a estrutura remuneratória da carreira dos servidores do órgão de origem e que deveriam ter ensejado a absorção das parcelas judiciais inquinadas; considerando que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 596.663, que teve repercussão geral reconhecida, assentou a tese de que a sentença que reconhece ao trabalhador ou ao servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos; considerando que não consta dos autos informação a respeito de eventual trânsito em julgado do MS 28.819/DF; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e considerando, por fim, os pareceres da Sefip e do Ministério Público junto a este Tribunal pela ilegalidade do ato, em face da irregularidade apontada nos autos, envolvendo questão jurídica de solução já compendiada em enunciados da Súmula da Jurisprudência do TCU, circunstância que confere ao Relator a faculdade de submeter o processo à deliberação do Tribunal mediante relação, nos termos do art. 143, inciso II, parte final, do Regimento Interno/TCU. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, bem assim com os Enunciados 276 e 279, da Súmula do TCU, em: a) considerar ilegal e recusar o registro do ato de concessão de aposentadoria de Hélio Sabino da Silva; b) fazer as determinações contidas no subitem 1.7 abaixo. 1. Processo TC- Processo 023.668/2021-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Hélio Sabino da Silva (XXX.326.671-XX) 1.2. Unidade: Fundação Universidade de Brasília 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações: Determinar à Fundação Universidade de Brasília que: 1.7.1. na hipótese de vir a ser desconstituída a decisão liminar proferida nos autos do MS 28.819/DF, faça cessar os pagamentos decorrentes da URP nos proventos do interessado; 1.7.2. dê ciência, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor ao ex-servidor.